Tribunal: TJMT
Processo: 1007442-42.2022.8.11.0003
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007442-42.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRENTE), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE), TRANSJULIA TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - ME - CNPJ: 08.175.410/0001-85 (RECORRIDO), KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS - CPF: 006.282.131-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CONSUMIDOR. SOLIDARIEDADE FORNCEDORES. BURACO NA PISTA PRÓXIMO AO PÁTIO DE PEDÁGIO. RUPTURA DE 2 (DOIS) PNEUS. QUEBRA DO EIXO. VEÍCULO DANIFICADO. MEDIDAS QUE GARANTAM A SEGURANÇA DOS MOTORISTAS. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MATERIAL COMPROVADO. APRESENTAÇÃO DE ORÇAMENTOS. INDENIZAÇÃO. READEQUAÇÃO DO VALOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-
Cabe à concessionária que detém a concessão sobre a rodovia vigiar a estrada e zelar pelo bom uso desta e das adequadas condições de trafegabilidade, por força da responsabilidade objetiva disposta no artigo 37, § 6º da Constituição Federal e do artigo 22 do Código de Defesa Consumidor. A ocorrência de danos ao veículo de propriedade do usuário da rodovia, provocado por buraco na pista, enseja a responsabilização objetiva da concessionária pelos danos causados.
2-
Havendo a prova do evento danoso, do nexo causal e dos danos suportados é dever da concessionária indenizar o usuário no valor necessário ao conserto do bem.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 166934164 na reclamação nº 1007442-42.2022.8.11.0003 do 1º JEC de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e, improcedente o pedido em dano moral.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
-
PRELIMINAR
: - ilegitimidade passiva;
MÉRITO
: - ausência de responsabilidade; - alternativamente, redução do valor do dano material
.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Preliminar(es).

- Da ilegitimidade passiva.

A parte Recorrida indicou na inicial a comprovação do recolhimento do pedágio para a via onde ocorrido o sinistro, como sendo
“P2 – Rondonópolis – BR 163 – KM 133+300 - SUL”
(
id. 172230399
), com horário compatível com o acidente, bem como, identificou por foto, a respectiva localização nas proximidades da área de pedágio (
id. 172230653
), além de noticiar a solicitação de apoio na data e, posteriormente, documentos na via administrativa.

Registre-se que, no trecho entre Rondonópolis/MT (
km 115
) e o Posto Gil/Diamantino (
km 507
), a BR-163 é sobreposta pela BR-364.

De seu lado, o Recorrente apresenta em contestação, documento onde registra o atendimento do sinistro (
id. 172230691
), contudo, registrando-o em local, em tese, fora da sua área de responsabilidade.

No caso, imprescindível, a afastar legitimidade para responder à demanda, a contraprova do exato local do sinistro, a afastar eventual responsabilidade, no caso, inexistente.

Sendo assim, ocorrido o sinistro, em tese, em área de atuação da concessionária, cabe a esta, vigiar a estrada e zelar pelo bom uso desta e das adequadas condições de trafegabilidade, por força da responsabilidade objetiva disposta no artigo 37, § 6º da Constituição Federal e do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual, a Recorrente possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Ainda, não bastassem os fundamentos já registrados, trata-se de relação de consumo, estando todos os participantes da cadeia de fornecimento do serviço, solidários em relação aos consumidores.

Preliminar rejeitada.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- da responsabilidade objetiva da Recorrente.

As prestadoras de serviço público, da mesma forma que o Estado, tem responsabilidade objetiva quanto aos atos praticados e os danos causados àqueles que usufruem dos seus serviços, devendo responder por eventuais falhas na prestação destes, e a elas é aplicada a teoria do risco da atividade firmada no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O local da pista com buraco noticiado nos autos restou demonstrado pela Recorrida, bem como os prejuízos materiais com o veículo em que trafegava, pelos documentos colacionados com a exordial, existindo respaldo probatório razoável a demonstração da culpa do serviço.

Ainda que a Recorrente afirme que o local não está incluído nos trechos de sua responsabilidade, a Recorrida acostou além dos recibos do pedágio, fotos em que evidenciam poucos metros entre o buraco e a praça de pedágio, visíveis no mesmo registro, inclusive no local, possui uma placa informando “
cobrança automática – 40 KM/H
”.

A concessionária de serviço público se beneficia da exploração da rodovia, recebendo remuneração do usuário para tanto. Portanto, deve responder pelos danos causados por defeito na sua prestação de serviço.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. BURACO NA PISTA. PNEUS ESTOURADOS. MEDIDAS QUE GARANTAM A SEGURANÇA DOS MOTORISTAS. DEVER DA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. VALOR DA CONDENAÇÃO MANTIDO. JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. - A concessionária de serviço público se beneficia da exploração da rodovia, recebendo remuneração do usuário para tanto. Portanto, devem responder pelos danos causados por defeito na sua prestação de serviço - Em decorrência da responsabilidade objetiva que rege o caso, torna-se dispensável a comprovação de culpa por parte da concessionária, bastando apenas a demonstração do nexo de causalidade entre o evento danoso e o serviço prestado - É dever da concessionária de serviço rodoviário de zelar pelas vias que administra, cuidando para que os usuários trafeguem de forma tranquila e segura. Cumpre a ela adotar medidas que impeçam acontecimentos como o discutido nesta demanda - Não demonstradas causas que possam eximir a concessionária do dever reparatório, a reparação pelos danos materiais e morais é medida que se impõe - Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”
(TJMG – Apelação n. 10000200088698001 – Rel. Luiz Carlos Gomes da Mata - 5/5/2020 - DJe 08/05/2020)

Em decorrência da responsabilidade objetiva que rege o caso, torna-se dispensável a comprovação de culpa por parte da concessionária, bastando apenas a demonstração do nexo de causalidade entre o evento danoso e o serviço prestado. Portanto, para se eximir do dever de indenizar, compete à concessionária comprovar a ocorrência de uma das causas excludentes da responsabilidade; ou seja, que tendo prestado o serviço, o defeito inexistiu; que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro; e, por fim, que ocorreu de caso fortuito ou força maior.

No caso, a Recorrente não trouxe aos autos elementos suficientes a comprovar a existência de excludente de ilicitude.

- readequação do dano material
.

Sobre a extensão do dano material, em situações semelhantes, um dos meios de prova é a apresentação de orçamentos pela parte que pleiteia a reparação. No caso em tela, o Recorrido apresentou três orçamentos, com valores diversos.

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE PELA COLISÃO E EXISTÊNCIA DE DANOS INCONTROVERSOS. APRESENTAÇÃO DE TRÊS ORÇAMENTOS PELO REQUERENTE. INDENIZAÇÃO FIXADA PELO VALOR DO MENOR ORÇAMENTO. DIREITO À REPARAÇÃO CIVIL DO DANO MATERIAL QUE INDEPENDE DE APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJPR – RI N. 0002404-75.2021.8.16.0031 – Rel. Marcel Luis Hoffmann - 2ª Turma Recursal - j. 06/06/2022 - DJe 06/06/2022)

É cabível a impugnação dos orçamentos pela parte Recorrente, mas a efetividade de tal impugnação somente ocorreria se fossem apresentados outros orçamentos, das mesmas peças, com valores diversos, deixando de cumprir o art. 373, II do CPC.

Por outro lado, o fato de não haver nota fiscal comprobatória do pagamento pelo Recorrido não lhe retira o direito a ser ressarcido, uma vez que restou incontroverso o dano ocasionado no caminhão, por buraco na pista, sendo identificado o seu agente causador bem como a existência de dano, e a respectiva extensão foi comprovada nos orçamentos. Em outras palavras, no âmbito da responsabilidade civil, o ressarcimento do dano, uma vez aferida sua existência e o respectivo responsável, é direito daquele que foi efetivamente prejudicado, independentemente, até mesmo de ter realizado o conserto.

No entanto, deve ser considerado o orçamento de menor valor: pneus (
R$ 5.940,00 – id. 172230656
); mão de obra (
R$ 900,00 – id. 172230658
); eixo/peças (
R$ 9.405,83 – id. 172230660
), totalizando R$ 16.245,83 (
dezesseis mil duzentos e quarenta e cinco reais e oitenta e três centavos
), a título de dano material.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença recorrida para:
a.1)
readequar o dano material, no valor de R$ 16.245,83 (
dezesseis mil duzentos e quarenta e cinco reais e oitenta e três centavos
), com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., a partir da citação válida e, correção monetária (
INPC
), a partir desta data (
Súmula 362/STJ
);
b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023